Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706307-72.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PAULO AUGUSTO DE SOUSA APELADO: PAULO AUGUSTO DE SOUSA, BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 18102448) interposta pelo Réu, BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face da sentença (ID 18102446) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Preparo efetuado (ID 18102450). Contrarrazões (ID 18102455). Recurso adesivo (ID 18102457). Preparo do recurso adesivo (ID 18102459). Da análise dos autos, verifica-se que há irregularidade relativa à representação processual da parte Apelada PAULO AUGUSTO DE SOUSA, tendo em vista que os endereços dos outorgados não constam na procuração (ID 18101836). A esse respeito, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. (...) Art. 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. (grifos nossos) Ante o exposto, a teor dos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte Apelada PAULO AUGUSTO DE SOUSA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja sanado o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso adesivo e de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, caput, § 2o, I e II, do CPC. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 14:32:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador